Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-68.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. DESINTERESSE DA VÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) aferir se as provas são suficientes para sustentar a condenação e (ii) avaliar a necessidade de manutenção das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A retratação da vítima em juízo, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do ofensor, não é suficiente para amparar decreto absolutório, sobretudo quando há nos autos elementos idôneos corroborando a versão apresentada na etapa policial, hipótese dos autos.
6. A alegação de agressões recíprocas não merece prosperar se não há prova de a vítima ter iniciado o entrevero, e tampouco a de legítima defesa quando o agente não usa moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão.
7. Tendo a vítima manifestado, perante a autoridade judicial, seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, sobretudo por ter retomado o relacionamento com o réu, impõe-se a revogação.
VI - DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870368, 07137495620238070005, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 12/6/2024. Acórdão 1823613, 00023710720208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024.